Tribunal: TJSP
Processo: 8000034-74.2012.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – ICMS – FATOR GERADOR – INOCORRÊNCIA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO REALIZADA PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO À NULIDADE DA COBRANÇA TRIBUTÁRIA – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – ICMS – FATOR GERADOR – INOCORRÊNCIA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO REALIZADA PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO À NULIDADE DA COBRANÇA TRIBUTÁRIA – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EMBARGADA À INVERSÃO DO RESULTADO INICIAL DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EMBARGANTE AO RESSARCIAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES À GARANTIA DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE. 1. A alienação de veículos automotores está diretamente relacionada ao objetivo social da pessoa jurídica, viabilizando a respectiva atividade empresarial. 2. Não incidência do ICMS, sobre o ativo imobilizado, reconhecida. 3. Possibilidade de ressarcimento das despesas referentes à garantia da execução fiscal (Carta de Fiança, Apólice de Seguro Garantia e Endosso), pela parte vencida, reconhecida. 4. Incidência dos princípios da sucumbência e causalidade. 5. Inteligência dos artigos 82 e 84 do CPC/15 e 39 da Lei Federal no 6.830/80. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Embargos do devedor à execução fiscal, acolhidos, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, no tocante à imposição e composição dos ônus decorrentes da sucumbência. 10. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os demais termos da r. sentença proferida na origem. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte embargante, provido. 12. Recurso de apelação, oferecido pela parte embargada, desprovido, com observação.